Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738841-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME, VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI EMBARGADO: VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI, ARTHEO MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ARTHEO MOVEIS LTDA – ME e VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI contra o acórdão n.o 1819175 (ID n.o 56332367), que deu parcial provimento ao apelo da autora/reconvinda e provimento ao recurso da requerida/reconvinte. Intimem-se as partes embargadas para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, façam-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador